Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733818-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO GRUPO ESQUEL-BRASIL RECORRIDO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONVÊNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADO A DESPEITO DA OPORTUNIDADE CONCEDIDA PARA A PARTE. CONFIGURAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não existe vício ou ausência de fundamentação da sentença (art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 489, § 1o, I a VI, do CPC), e tampouco falha ou má valoração dos fatos e provas que instruem a demanda, apenas porque o conteúdo prestado no provimento jurisdicional está desalinhado com o propósito ansiado pelo jurisdicionado para a resolução do litígio. 2. Na espécie, o termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável à ação de cobrança aviada (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil), à luz da teoria da actio nata, coincide com o momento em que lançadas as conclusões obtidas em parecer técnico no ato de prestação de contas final do convênio celebrado entre as partes, oportunidade na qual se tornou líquida a dívida cobrada a partir das asserções finais contidas no aludido parecer. Nesse descortino, não se verificando o decurso do prazo aplicável, deve ser rejeitada a prescrição aduzida. 3. A irregularidade na representação processual, não sanada a tempo e modo adequados a despeito da oportunidade concedida, implica a ausência de comprovação da capacidade do advogado da parte para postular em juízo (art. 104 do CPC) e, assim, justifica o reconhecimento da revelia decretada na origem (art. 344 do CPC), sendo de se ressaltar a preclusão para a regularização do vício a destempo. No caso, o motivo para a decretação da revelia foi o não atendimento a contento da determinação de juntada da procuração da parte ré, porquanto verificada a falha no carregamento dos documentos carreados ao feito eletrônico juntamente com a contestação e não trazido o instrumento adequado a despeito da oportunidade concedida para a parte na origem. 4. Não obstante a revelia decretada, inexiste, como quer fazer crer a apelante, má apreciação dos fatos e provas pela Juíza de primeiro grau, tendo ocorrido, a partir da revisão do acervo fático-probatório dos autos e das alegações das partes, a solução consentânea com a prova produzida no feito. Assim, diante da ausência de elementos para afastar a cobrança vindicada pela apelada em desfavor da apelante, mostra-se escorreita a sentença em que julgado procedente o pedido da apelada, porquanto devidamente apurado o inadimplemento em via administrativa, o qual não foi atacado em pretensão própria pela apelante. 5. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 662 do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao decretar sua revelia, não observou a regularidade da representação judicial demonstrada na contestação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 662 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Constata-se que o motivo para a decretação da revelia foi o não atendimento a contento da determinação de regularização da representação processual, decorrente da ausência de juntada da procuração da parte ré, porquanto verificada a falha no carregamento dos documentos carreados ao feito juntamente com a peça de resposta (ID 55179088; ID 174058737, na origem) e não trazido o instrumento adequado a despeito da oportunidade concedida para a parte na origem. A propósito, a Juíza de origem foi absolutamente clara em dizer que, “apesar de colacionada ata de eleição para o mandato vigente, que demonstraria a recondução do diretor presidente (Silvio Rocha Sant’Anna), até 29/03/2025, deixou a ré de juntar instrumento procuratório outorgado ao patrono que subscreveu a peça contestatória, conforme expressamente determinou o despacho de ID 174732053” (ID 55179114 – pág. 2 - grifei). Aliás, é de se destacar que a procuração somente foi trazida aos autos no documento de IDs 55179117 e 55179118, momento em que a ora apelante opôs embargos de declaração contra a sentença ora atacada, restando manifesta a ocorrência de preclusão para a regularização do vício. A irregularidade na representação processual, não sanada a tempo e modo adequados a despeito da oportunidade concedida, implica a ausência de comprovação da capacidade do advogado da parte para postular em juízo (art. 104 do CPC) e, assim, justifica o reconhecimento da revelia decretada na origem (art. 344 do CPC)” (ID 57928439). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025